Tribunal: TJMT
Processo: 1011016-22.2023.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011016-22.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GC PADILHA - CNPJ: 36.309.141/0001-38 (APELADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), GRAZIELA CRISTINA PADILHA - CPF: 938.841.411-04 (APELADO), HIPERMED SERVICOS MEDICOS & HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 19.810.642/0002-65 (APELANTE), HIPERMED SERVICOS MEDICOS & HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 19.810.642/0001-84 (APELANTE), ROBERLEI ALDO QUEIROZ - CPF: 904.462.249-87 (ADVOGADO), GRAZIELA CRISTINA PADILHA - CPF: 938.841.411-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HIPERMED SERVICOS MEDICOS & HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 19.810.642/0002-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1011016-22.2023.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONFISSÃO DA REQUERIDA E DOCUMENTOS APRESENTADOS POR ELA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA AUTORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a confissão da requerida, bem como os documentos por ela apresentados, somados àqueles apresentados pela autora demonstram que houve a efetiva prestação dos serviços e que eles não foram pagos, não comporta reforma a sentença que a condenou ao pagamento dos valores devidos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1011016-22.2023.8.11.0041

APELANTE: HIPERMED SERVICOS MEDICOS & HOSPITALARES.

APELADO: GC PADILHA.

Comarca de
Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
HIPERMED SERVICOS MEDICOS & HOSPITALARES
.

AÇÃO
: Ação de Cobrança (Proc. n.o 1011016-22.2023.8.11.0041), proposta pela
GC PADILHA
contra
HIPERMED SERVICOS MEDICOS & HOSPITALARES
.

SENTENÇA
(ID 249153183 - Pág. 1/6)
: julgou procedente o pedido para condenar a empresa requerida ao pagamento de R$ 20.216,29, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora a correr da data prevista para cada pagamento. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO
: (ID 249153190)
HIPERMED SERVICOS MEDICOS & HOSPITALARES
alega que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório, porque não comprovou a relação jurídica existente entre as partes, uma vez que não juntou nenhum contrato firmado entre ela e a Recorrente. Sustenta que as provas apresentadas não são idôneas. Argumenta que as notas fiscais, sem a assinatura do tomador, são provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação. Defende que as notificações extrajudiciais, os comprovantes de empenho e os prints de tela não são suficientes para comprovar a efetiva prestação dos serviços. Conclui que, se a autora não se desincumbiu do ônus probatório, seu pleito deve ser julgado improcedente. Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação. Alternativamente, requer a suspensão do cumprimento de sentença, tendo em vista a existência de autos de Recuperação Judicial n. 0018969-69.2023.8.16.0185, em trâmite na Comarca de Curitiba/PR.

CONTRAMINUTA
: (ID 249153195) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1011016-22.2023.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
HIPERMED SERVICOS MEDICOS & HOSPITALARES
contra sentença que, na Ação de Cobrança (Proc. n.o 1011016-22.2023.8.11.0041), proposta pela
GC PADILHA (BEM ESTAR CLÍNICA MÉDICA),
julgou procedente o pedido para condenar a empresa requerida ao pagamento de R$ 20.216,29, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora a correr da data prevista para cada pagamento. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A autora propôs ação de cobrança com o objetivo de receber valores referentes a serviços médicos prestados na UTI pediátrica do Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), no valor de R$20.216,29 (vinte mil duzentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos), que foi julgada procedente para condenar a requerida ao pagamento do valor devido, com juros e correção monetária.

Inconformada a requerida
recorre e busca afastar a condenação, ao fundamento de que a autora não teria comprovado a relação jurídica e nem a prestação dos serviços.

No caso, observa-se que a parte autora formulou um único pedido, qual seja a condenação da requerida ao pagamento do valor referente aos serviços médicos prestados.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, para determinar o pagamento do valor de R$20.216,29 (vinte mil duzentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos), com juros e correção monetária.

O principal argumento da apelante é que a autora não teria comprovado a relação jurídica e nem a prestação de serviços, porque os documentos por ela apresentados não seriam aceitáveis por terem sido produzidos de forma unilateral ou seriam insuficientes para comprovar suas alegações.

No entanto, observa-se que a requerida, após a tentativa de conciliação frustrada (ID 249153170 - Pág. 1), não contestou a ação e teve decretada a sua revelia (ID ).

A participação da requerida, seja no AI, ou na petição (ID 249153173) se limitou a requerer a suspensão do processo ao argumento de que ajuizou, na data de 16.08.2023, o pedido de recuperação judicial, sob o amparo da Lei 11.101/2005, o qual tramita perante o juízo da 1a Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da comarca de Curitiba/PR, tendo sido distribuído sob o n. 0018969-69.2023.8.16.0185.

Na mesma petição, afirma: “
Ademais, verifica-se, ainda, que
o exequente está devidamente arrolado na lista de credores (doc. 03)
, de maneira que jamais deve receber seus valores de maneira diferente da que for definida nos autos da recuperação judicial
”. E no referido doc. 03 (ID 249153176 - Pág. 3) constam os dados da empresa autora e como valor devido o montante de R$19.700,00.

Portanto, se os documentos trazidos pela autora não fossem suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica, da prestação dos serviços e da dívida decorrente do inadimplemento da requerida, ora apelante, a petição por ela protocolada, aliada aos documentos acima mencionados, configuram clara confissão.

Destaque-se, também, que o Juízo determinou que a requerida apresentasse, no prazo de 30 dias, cópia dos prontuários médicos e relatórios de assinatura de presença de médicos plantonistas do período de 01 de outubro de 2022 até 05 de janeiro de 2023, por entender que tais documentos poderiam comprovar os fatos como realmente ocorreram (ID 249151285 - Pág. 3), porém não cumpriu a ordem, se limitando a invocar a necessidade de sigilo de tais documentos (ID 249153153 - Pág. 12).

Esse argumento pode até ser compreensível no que concerne os prontuários médicos que contém informações de pacientes, porém não se aplica aos relatórios de presença dos médicos plantonistas, cuja única informação é a escala de trabalho dos médicos da empresa autora.

Portanto, ainda que se possa questionar o fato de que alguns dos documentos apresentados são unilaterais ou insuficientes para comprovar a prestação dos serviços, o conjunto probatório, bem como a confissão da requerida, tornam evidente que a autora prestou serviços à requerida e não recebeu o devido pagamento por eles, caso contrário, não teria a autora sido incluída no rol de credores na ação de recuperação judicial da empresa requerida.

Nesse passo, não comporta reforma a sentença que reconheceu a prestação dos serviços e o inadimplemento e condenou a requerida ao pagamento dos valores devidos.

Com essas considerações, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a sentença que julgou procedente o pedido.

É como voto.

6

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025